Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703852-53.2022.8.07.0000 AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVANTE: LUCINEIDE RICARDO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUCINEIDE RICARDO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento em consignação” que propusera em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (processo n. 0709627-53.2021.8.07.0010), que indeferiu o pedido de tutela de urgência que formulara para que fosse autorizada a consignação em juízo da quantia referente ao consumo de água no mês de outubro de 2021 e para que a ré se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento dos serviços à autora em razão de débitos vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias. A agravante sustenta que estava inadimplente junto à agravada em relação às faturas dos meses de abril a setembro de 2021, as quais teria quitado em outubro do mesmo ano, e que continham valores objeto de parcelamento de faturas anteriores, embora informado o cancelamento deste pelo referido inadimplemento, que seria decorrente exatamente dos valores acrescidos como parcelamento. Sendo assim, afirma que ficou impossibilitada de pagar a fatura do que efetivamente consumiu no período, tudo a justificar a possibilidade de consignar a quantia devida pelos serviços prestados pela agravada e não se sujeitar à suspensão do fornecimento de água e esgoto, que poderia ocorrer após débitos vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Resolução n. 14/2011 da ADASA (art. 121, I, §5o). Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de obstar-se a suspensão dos serviços prestados pela agravada, observados os requisitos legalmente exigíveis. Não houve preparo, pois a agravante requereu a gratuidade de justiça no Juízo de origem e está representada pela Defensoria Pública do DF. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida concessão da tutela de urgência recursal, em que pese à essencialidade do serviço de fornecimento de água e ao alegado pagamento efetuado pela agravante. É que, a rigor, conforme consignado na decisão impugnada, ... o que o regulamento do serviço de fornecimento de água permite é interrupção do fornecimento pela falta de pagamento de faturas nos últimos quatro meses antes da interrupção, desde que o consumidor tenha sido avisado. Isso visa impedir o uso da interrupção como meio de cobrança de dívidas antigas. Fato é que a interrupção do serviço de fornecimento de água pelo inadimplemento das faturas é legal e permitido nas condições estipuladas no regulamento do serviço. E também é legal e regularmente estabelecido que o restabelecimento do serviço interrompido pode ser condicionado ao pagamento do débito acumulado. Nesse quadro, é patente que uma vez interrompido legitimamente o serviço de fornecimento de água potável por conta de inadimplemento, o mero parcelamento do débito até então acumulado não equivale ao pagamento exigível para restabelecimento do serviço. Tanto é assim que os termos de parcelamento invariavelmente estipulam a obrigação do consumidor pagar não só as faturas vincendas mas também as parcelas devidas desse parcelamento. Caso contrário, a interrupção do serviço não teria razão de ser. Bastaria que houvesse o parcelamento e a cada novo inadimplemento. A rigor, a situação descrita pela autora não se enquadra no regramento que prevê a proibição de interrupção de fornecimento de água por conta de faturas mais antigas do que quatro meses. De fato, o que foi descrito é que, inadimplidas diversas faturas, a autora parcelou o débito e pagou parte das faturas vencidas até o parcelamento da dívida. Feito o parcelamento do débito, houve restabelecimento do fornecimento. Nesse quadro, o restabelecimento só ocorreu porque houve o parcelamento do débito - e não o pagamento integral. A meu ver, pois, se não há o pagamento das parcelas avençadas, retorna o direito de interrupção do serviço. Por outro lado, não há, do exame dos autos originários, comprovação de iminente suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto prestados pela agravada, a quem cumpriria notificar previamente dessa possibilidade, o que indica, ao menos numa primeira análise, que a questão pode ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após o seu regular processamento, sem imposição de prejuízos indevidos durante o processamento do recurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator